Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. COBRANÇA. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. SÓCIO RETIRANTE. PRAZO. DOIS ANOS. AVERBAÇÃO. PROPOSITURA. AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido formulado em ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a prejudicial de mérito da decadência; e (ii) a distribuição dos ônus de sucumbência na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retirada ou exclusão do sócio não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois (2) anos depois de averbada a resolução da sociedade, conforme inteligência do art. 1.032 do Código Civil.
4. A condição de vencido está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pelo acolhimento do pedido contra a parte adversa.
5. Não há sucumbência recíproca quando o pedido formulado na ação foi acolhido com alteração do termo inicial dos juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. O sócio retirante responde pelos débitos se a ação for proposta no prazo de até dois (2) anos após a averbação de sua saída na Junta Comercial. 2. O ônus de sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente as partes quando ela é recíproca.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.032; CPC, art. 82, § 2o, e 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737502-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 5.12.2024; TJDFT, ApCiv 0718151-38.2023.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 21.5.2024.